Tribunal: TJES
Processo: 5001442-35.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001442-35.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO MARIM STACO
RECORRIDO: MAIS SAUDE S/A
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001442-35.2024.8.08.0014

RECORRENTE: LEONARDO MARIM STACO

RECORRIDOS: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A e MAIS SAÚDE S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SAMP E SÃO BERNARDO. VENDA. DESACORDO COMERCIAL COM O CONCORRENTE. PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
LEONARDO MARIM STACO
em face de
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
e
MAIS SAÚDE S/A,
aduzindo o requerente que desde 19/09/2022 é usuário do plano de saúde “São Bernardo Azul Especial”, por meio do código 769288-9 (ora 1º requerido), vinculado à Indústria de Cachaça Fazenda Lievori Ltda. Informa, no entanto, que foi negado o atendimento em um exame laboratorial, quando então tomou conhecimento que seu plano foi migrado para a 2ª requerida, sendo que em janeiro de 2024 todos os atendimentos estavam suspensos. Busca, assim, seja garantido atendimento na rede credenciada São Bernardo, além de danos morais.

Em contestação (ID 9875266), a 1ª requerida informa que o Grupo Athena adquiriu, em 2019, a operadora SAMP e, em 2021, a SÃO BERNARDO. Ficou acordado que alguns contratos deveriam ser desinvestidos do grupo, sendo migrado para ouras concorrentes (no caso específico, a MAIS SAÚDE). Afirma ainda que a MAIS SAÚDE rompeu o contrato pactuado, gerando a suspensão dos serviços em sua rede credenciada.

Em contestação (ID 9875276), a 2ª requerida destaca que de forma unilateral e sem qualquer informação prévia, a SAMP/SBS suspendeu todo o atendimento de sua rede desde o dia 18/01/2024, no intuito de torná-la refém de suas imposições administrativas e em flagrante descumprimento do acordo firmado com o CADE.

A sentença (ID 9875288) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões indenizatórias.

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos apresentados em face da CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A.

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados em face de MAIS SAÚDE S/A para condená-la à obrigação de prestar os serviços aos Autores conforme as resoluções normativas da Agência Nacional de Saúde (ANS), em especial, nos termos do art. 2º, 3º e 4º da Resolução Normativa ANS nº 566/2022.

Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, CPC
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 9875290), reiterando que por um descumprimento contratual entre os requeridos o plano de saúde do autor e de todos os usuários foi suspenso de forma unilateral, devendo ser garantido o atendimento conforme contratado.

A requerida SAMP apresentou contrarrazões (ID 9875295), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, a r. sentença merece ser reformada em parte, diante do quadro instável comercial que instaurou entre as requeridas.

Observa-se dos autos que o Grupo Athena adquiriu a SAMP e a SÃO BERNARDO, nos anos de 2019 e 2021, respectivamente. Por decisão de CADE houve a necessidade de desinvestir alguns contratos que, no caso dos autos, foram migrados para a empresa MAIS SAÚDE (ora 2ª requerida).

Pelo que se percebe dos autos, principalmente das defesas apresentadas, que houve divergência comercial entre as requeridas, tanto que existem acusações recíprocas de quebra contratual. Veja-se:
“No entanto, houve uma quebra contratual por parte da empresa Mais Saúde S/A e, portanto, esta Requerida suspendeu o fornecimento dos serviços que vinham sendo ofertados em suas redes credenciadas, de maneira complementar à rede própria da operadora de saúde concorrente”
(defesa da São Bernado SAMP – ID 9875266 - Pág. 8) e
“por divergências administrativas, de forma unilateral e sem qualquer informação prévia, a SAMP/SBS suspenderam todo o atendimento a Mais Saúde desde o dia 18/01/2024, no intuito de tornar a Mais Saúde refém de suas imposições administrativas e em flagrante descumprimento do acordo firmado com o CADE”
(defesa da Mais Saúde – ID 9875276 - Pág. 2).

O fato é que o autor não estava com o atendimento regularizado, tanto que o mesmo alega que ficou sabendo da suspensão de seu plano ao tentar realizar exames laboratoriais.

Beira o absurdo que desavenças comerciais entre as operadoras de saúde possam prejudicar tanto seus usuários. Inclusive, em caso análogo, mais precisamente nos autos do proc. 5001403-38.2024.8.08.0014 ficou consignado que:

“Abruptamente, por questões negociais existentes entre as requeridas (não demonstradas efetivamente nos autos), a continuidade da prestação dos serviços médico-hospitalares foi drasticamente afetada pela supressão da rede de atendimento da primeira requerida, colocando os beneficiários em evidente prejuízo (contrariando o compromisso da primeira requerida).

Dessa forma, sem motivação idônea para a suspensão dos atendimentos das partes requerentes na rede de atendimento da primeira requerida, própria e/ou credenciada, mesmo após a migração do contrato para a segunda requerida, a determinação de restabelecimento dos atendimentos do plano de saúde das partes autoras na mesma rede originalmente contratada é medida que se impõe”.

Assim, por certo entendo pertinente que seja mantida a determinação de restabelecimento do plano de saúde do autor, nos moldes contratados, mediante rede própria ou credenciada, sendo tal incumbência de ambas as requeridas, não podendo a obrigação recair apenas sobre a 2ª ré, conforme consta em sentença.

Não há danos materiais a serem indenizados, posto que não comprovado o pagamento de nenhuma despesa particular durante o processo.

A falha na prestação de serviço por parte das requeridas configura conduta ilícita e o consequente dever de indenizar os recorridos pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil. Vale registrar que a suspensão unilateral do plano de saúde por desacordo comercial entre as partes viola os princípios basilares da proteção ao consumidor vulnerável.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, considerando toda a situação vivenciada pelo autor, entendo por bem fixá-lo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrente enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, DETERMINANDO às requeridas, solidariamente, na obrigação de fazer consistente no restabelecimento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, dos atendimentos do plano de saúde do requerente na mesma rede originalmente contratada, própria ou credenciada, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), caso já não o tenham feito. Condeno-as ainda ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024.

Confirmo a tutela antecipada deferida no ID 9875261.

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de setembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)